Tribunal: STJ
Processo: 0001182-56.2011.8.12.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470935 - MS (2023/0317211-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R L DOS S
AGRAVANTE
: K C DA S S
ADVOGADOS
: JAMES ROBERT SILVA - MS004193
CARLOS HUMBERTO BATALHA - MS002182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. COTEJO ANALÍTICO
DEFICIENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ac42c253-0e29-4798-a714-ef236eac1163

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470935 - MS (2023/0317211-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R L DOS S
AGRAVANTE
: K C DA S S
ADVOGADOS
: JAMES ROBERT SILVA - MS004193
CARLOS HUMBERTO BATALHA - MS002182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. COTEJO ANALÍTICO
DEFICIENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R L DOS S e K C DA S S
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls. 809/811).
Sustenta a parte agravante (fls. 815/825), em síntese, que o recurso
especial é admissível, por tratar de matéria infraconstitucional, especialmente quanto
ao art. 155 do Código de Processo Penal. Defende que não incide a Súmula 7/STJ,
pois não pretende o reexame, mas apenas a revaloração jurídica das provas.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte,
cabendo distinção dos precedentes citados na decisão agravada, além de ter
demonstrado de forma suficiente a divergência jurisprudencial. Requer, ao final, o
conhecimento e provimento do agravo regimental, com a retratação da decisão
agravada e o consequente provimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49120789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:02
Código de Controle do Documento: a59cae52-592f-4d1e-9c92-d1f130ce9046

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados, de forma específica e fundamentada,
os seguintes óbices: não cabimento de recurso especial por ofensa à Constituição
Federal, Súmula 7/STJ e ausência do cotejo analítico, fundamentos utilizados pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para não admitir
o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Registro que a tese recursal está ancorada em fundamento de índole
eminentemente constitucional, uma vez que o recorrente alicerça sua pretensão na
violação dos arts. 5o,
, I, II, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
caput
Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, é inviável a
apreciação de matéria de índole constitucional em recurso especial, ainda que de
forma reflexa ou para fins de prequestionamento. Isso porque a própria Constituição
Federal, em seu art. 102, III, atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência
exclusiva para a análise de tais questões (AREsp n. 2.840.848/PE, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
30/4/2025
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto,
e provas da causa
Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
Documento eletrônico VDA49120789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:02
Código de Controle do Documento: a59cae52-592f-4d1e-9c92-d1f130ce9046

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do
CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Quanto ao cotejo analítico, a parte agravante deixou de demonstrar, por
meio da indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o
entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão
agravada, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos. A propósito: AgRg
no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
27/3/2023
Turma, DJe
.
14/2/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49120789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:02
Código de Controle do Documento: a59cae52-592f-4d1e-9c92-d1f130ce9046

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.470.935 / MS
Número Registro: 2023/0317211-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007070320118120024 00011825620118120024 0001182562011812002450002 11825620118120024
1182562011812002450002 7070320118120024
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R L DOS S
AGRAVANTE : K C DA S S
ADVOGADOS : JAMES ROBERT SILVA - MS004193
CARLOS HUMBERTO BATALHA - MS002182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R L DOS S
AGRAVANTE : K C DA S S
ADVOGADOS : JAMES ROBERT SILVA - MS004193
CARLOS HUMBERTO BATALHA - MS002182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA50604524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: d349129a-679d-4e69-aaf1-8afe71fa943a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: d349129a-679d-4e69-aaf1-8afe71fa943a